Tribunal: TJSP
Processo: 2231781-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto em relação à decisão de indeferimento de pedido de reconsideração quanto à liminar de imissão de posse. Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Preclusão consumada. Recurso não conhecido.